Tribunal: TJSP
Processo: 2077560-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de extinção de condomínio c.c. arbitramento de aluguel – Tutela antecipada concedida para fixar o valor do aluguel por uso exclusivo no importe de R$ 7.500,00 – Insurgência – Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, em especial o perigo da demora – Divergência quanto ao valor correto do aluguel – Matéria que demanda dilação probatória – A fixação do valor do

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de extinção de condomínio c.c. arbitramento de aluguel – Tutela antecipada concedida para fixar o valor do aluguel por uso exclusivo no importe de R$ 7.500,00 – Insurgência – Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, em especial o perigo da demora – Divergência quanto ao valor correto do aluguel – Matéria que demanda dilação probatória – A fixação do valor do aluguel deve ser postergada – Decisão reformada - Recurso provido.